Tribunal: TJMT
Processo: 0024016-87.2015.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-09-02
Data de publicação: 2020-09-02

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Recurso Especial interposto nos autos da
APELAÇÃO CÍVEL n. 0024016-87.2015.8.11.0041
Recorrente: FILADELFO DOS REIS DIAS e OUTRO
Recorrido: ANTENOR SANTOS ALVES JUNIOR
Vistos.
Trata-se de Recurso Especial interposto por FILADELFO DOS REIS DIAS e OUTRO (id 52039993) com fundamento no art. 105, III, alíneas “a” e “c” da Constituição Federal, contra o acórdão proferido pela TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO assim ementado (id 34505973):
“APELAÇÃO CÍVEL - RESCISÃO DE CONTRATO VERBAL DE COMPRA E VENDA – ÔNUS DA PROVA – CHEQUE – TÍTULO CAMBIAL AUTÔNOMO E INDEPENDENTE - NEGÓCIO JURÍDICO SUBJACENTE NÃO COMPROVADO - RECURSO PROVIDO – SENTENÇA REFORMADA. Cabe a quem alega comprovar o fato constitutivo de seu direito, de modo que competia ao autor demonstrar cabalmente a existência do contrato verbal de compra e venda. Não se desincumbindo de provar as alegações, não há como ser reconhecida a existência do contrato verbal, de modo que os pedidos formulados na inicial devem ser julgados improcedentes.” (TJMT, RAC 0024016-87.2015.8.11.0041, DESA. ANTONIA SIQUEIRA GONÇALVES, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 05/02/2020)
Os Embargos de Declaração id 35834489 foram rejeitados, conforme acórdão id 48916961.
A parte Recorrente apresentou seu recurso especial sustentando que o acórdão violou o “artigo 373, II do CPC, quanto à análise da ausência de provas de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do Autor, negando-lhe vigência”.
Em suas razões recursais, aduz que:
“Extrai-se dos autos, que o Recorrente, em nenhum momento, se privou de provar as alegações que constituem o seu direito. Todavia, o Recorrido, em sua defesa, não comprovou nos autos de que NÃO houve contrato verbal entre o Recorrente, ao contrário, confessa que o negócio é “perfeito e acabado”, tão pouco demonstrou a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, nos termos do art. 373, inciso II, do Código de Processo Civil, ônus esse que lhe incumbia.”
Afirma que o não acolhimento dos Embargos de Declaração afrontou o disposto nos artigos 489, § 1o, IV e artigo 1.022, ambos do CPC, uma vez que o “Acórdão desta Egrégia Corte deixou de analisar os fundamentos e os documentos indicados pelos Apelantes, bem como ignorando a alegação de confissão do Recorrido quanto ao negócio jurídico, a ausência de confronto deste aos fatos que lhe foram imputados e, ainda, o ônus que lhe incumbia quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, nos termos do art. 373, inciso II, do CPC.”
Assevera que houve afronta ao artigo 25 da Lei n. 7357/85 (Lei do Cheque), em razão da ausência de indicação do motivo de emissão das cártulas, bem como da origem do débito, salientando que o cheque foi dado como caução.
Recurso tempestivo e preparado, conforme certidões id 52046498 e 52192497.
O efeito suspensivo restou indeferido na decisão id 52405966.
Foram apresentadas as contrarrazões no id 55480498, postulando pela inadmissibilidade do recurso especial. Caso admitido, pugna pelo desprovimento.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos.
Compulsando os autos, verifica-se a inexistência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos no caso concreto, não incidindo, portanto, a previsão do art. 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Suposta violação aos artigos 489, § 1o, IV e artigo 1.022, ambos do CPC.
Decisão sem omissão.
Afirma a parte Recorrente que o acórdão violou os artigos 489, § 1o, IV e artigo 1.022, ambos do CPC, uma vez que o “Acórdão desta Egrégia Corte deixou de analisar os fundamentos e os documentos indicados pelos Apelantes, bem como ignorando a alegação de confissão do Recorrido quanto ao negócio jurídico, a ausência de confronto deste aos fatos que lhe foram imputados e, ainda, o ônus que lhe incumbia quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, nos termos do art. 373, inciso II, do CPC.”
Entretanto, analisando o acórdão recorrido e o aresto originado nos Embargos de Declaração (id 48916961), verifica-se que houve análise dos pontos supostamente omissos no momento do julgamento do apelo e na conclusão dos aclaratórios, conforme trecho ora transcrito:
“(...)Os embargantes sustentam, em suma, o decisum embargado é omisso no que diz respeito à análise da ausência de provas de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito dos autores, em particular porque o contrato verbal, pactuado entre o Sr. Antenor e Sr. Filadelfo, foi confessado por aquele (embargado), tanto em contestação como em sede recursal, o que no entender dos mesmos comprova de forma cabal a relação jurídica entre as partes.
Em que pese os argumentos dos embargantes, tenho que os presentes embargos não merecem acolhimento.
É que o acórdão embargado é claro ao registrar que a cobrança fundada em cheque, título de crédito não causal e autônomo, havendo discussão a respeito da emissão do aludido título, a comprovação do negócio jurídico subjacente cabe ao emissor dele. Inclusive, durante o processamento da demanda, restou estabelecido por esta Câmara de Direito Privado, por meio do julgamento do RAI 1002772-43.2017.8.11.0000, que o ônus da prova para comprovar o negócio subjacente à imissão dos cheques é do emissor.
Nesse contexto, ao contrário do defendido nestes aclaratórios, o que se verificou é que a única prova produzida pelos ora embargantes foi o requerimento de expedição de ofício ao INDEA – Instituto de Defesa Agropecuária do Estado de Mato Grosso realizado durante a audiência de instrução, a fim de comprovar a movimentação de gado de propriedade do recorrido para os mesmos no período de setembro de 2014 a março de 2015, o que por si só não se mostra suficiente para demonstrar a relação negocial subjacente, haja vista que, por decorrência lógica, a circulação da mercadoria (semoventes) só existiria se firmado o pacto de compra venda, cuja existência os autores não se desincumbiram de provar. Resta, pois, transcrever a parte do voto condutor sobre o assunto, a fim de se evitar tautologia desnecessária, verbis:
“(...) Na hipótese dos autos, nenhuma prova foi produzida pelos apelados em momento oportuno. Ademais, é importante registrar que os cheques emitidos pela empresa apelada Kullinan Engenharia e Construções Ltda, são títulos cambiais autônomos e independentes, de modo que o ônus da prova é daquele que tenta desconstituí-los.
Nesse passo, a discussão da relação jurídica subjacente à emissão dos cheques somente seria permitida se houvesse sérios indícios de que a obrigação foi constituída em flagrante desrespeito à ordem jurídica ou se configurada a má-fé do possuidor, devendo os apelados não só alegar, como também provar a falta de causa que justifique a sua exigência, o que não ocorreu na hipótese dos autos [...].”
Assim, a conclusão foi que antes mesmo de certificar a movimentação de semoventes em seu favor, os autores deveriam comprovar minimamente o fato constitutivo do direito alegado, qual seja, o negócio jurídico verbal que ensejou a venda do gado e, por conseguinte, a emissão dos títulos de créditos que pretendem anular, o que não restou evidenciado.
Desse modo, verifica-se a pretensão dos embargantes em rediscutir as questões já apreciadas, com um nítido propósito de reexame da matéria que lhes foi desfavorável, o que não se admite nas vias estreitas dos embargos declaratórios.” – negritei.
Dessa forma, não aparenta ter existido a suposta violação ante a inexistência da omissão apontada.
Suposta violação aos artigos 373 do CPC e artigo 25 da Lei n. 7357/85 (Lei do Cheque).
Súmula n. 07 do STJ.
Assevera que restou violado o artigo 373 do CPC, uma vez que não foi observada a ausência de provas de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do Autor, negando-lhe vigência.
E ainda, alega que foi afrontado o artigo 25 da Lei n. 7357/85 (Lei do Cheque) em razão da ausência de indicação do motivo de emissão das cártulas, bem como da origem do débito, salientando que o cheque foi dado como caução.
Entretanto, o acórdão foi claro ao delimitar que o ônus da prova seria daquele litigante que emitiu a cártula, que busca desconstituir a validade do cheque, conforme trecho ora transcrito:
“(...)Na hipótese dos autos, nenhuma prova foi produzida pelos apelados em momento oportuno. Ademais, é importante registrar que os cheques emitidos pela empresa apelada Kullinan Engenharia e Construções Ltda, são títulos cambiais autônomos e independentes, de modo que o ônus da prova é daquele que tenta desconstituí-los.
E ainda, conforme trecho subsequente, os requisitos do cheque (causa subjacente) somente podem ser analisados após a comprovação das alegações da parte que busca desconstituir o cheque, o que não ocorreu, in verbis:
“(...) Nesse passo, a discussão da relação jurídica subjacente à emissão dos cheques somente seria permitida se houvesse sérios indícios de que a obrigação foi constituída em flagrante desrespeito à ordem jurídica ou se configurada a má-fé do possuidor, devendo os apelados não só alegar, como também provar a falta de causa que justifique a sua exigência, o que não ocorreu na hipótese dos autos”
Dessa forma, para modificar o entendimento exposto pelo acórdão existe a necessidade de análise do conjunto fático-probatório, o que é vedado ante o óbice previsto na Súmula n. 7 do STJ, conforme julgados:
“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO MONITÓRIA. CHEQUE. CAUSA SUBJACENTE. DISCUSSÃO. POSSIBILIDADE. ÔNUS DO RECORRIDO. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ. INOVAÇÃO RECURSAL. DESCABIMENTO. DECISÃO MANTIDA. 1."Embora não seja exigida a prova da origem da dívida para admissibilidade da ação monitória fundada em cheque prescrito, nada impede que o emitente do título discuta, em embargos monitórios, a causa debendi" (AgRg nos EDcl no REsp n. 1.115.609/ES, Relator Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 18/9/2014, DJe 25/09/2014). 2. O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem revolvimento do contexto fático-probatório dos autos (Súmula n. 7 do STJ). 3. No caso, o Tribunal de origem concluiu que, nos embargos monitórios, o requerido comprovou a existência de causa impeditiva, modificativa ou extintiva do direito da autora. Alterar esse entendimento demandaria o reexame das provas produzidas nos autos, o que é vedado em recurso especial. 4. Incabível o exame de tese não exposta no recurso especial e invocada apenas em recurso posterior, pois configura indevida inovação recursal. 5. Agravo interno a que se nega provimento.” (STJ, AgInt no AREsp 850.433/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 30/09/2019, DJe 03/10/2019) – destaquei.
“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. ART. 535 DO CPC/73. SÚMULA N. 418/STJ. INAPLICABILIDADE NO CASO. NATUREZA DA GARANTIA PRESTADA NOS CHEQUES OBJETO DA EXECUÇÃO. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DE PROVAS E CLÁUSULAS CONTRATUAIS. SÚMULAS N. 5 E 7/STJ. 1. Se as questões trazidas à discussão foram dirimidas, pelo Tribunal de origem, de forma suficientemente ampla, fundamentada e sem omissões, obscuridades ou contradições deve ser afastada a alegada ofensa ao artigo 535 do Código de Processo Civil de 1973. 2. A única interpretação cabível para o enunciado da Súmula 418 do STJ é aquela que prevê o ônus da ratificação do recurso interposto na pendência de embargos declaratórios somente quando houver alteração na conclusão do julgamento anterior. Precedentes. 3.Recurso especial cuja pretensão demanda reexame de cláusulas contratuais e matéria fática da lide, o que encontra óbice nas Súmulas n. 5 e 7 do STJ. 4. Agravo interno a que se nega provimento.” (STJ, AgInt no AREsp 844.673/MT, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 30/08/2018, DJe 12/09/2018) – destaquei.
Isto posto, ante o óbice previsto na Súmula n. 07 do STJ, nego seguimento ao Recurso Especial.
Publique-se. Intimem-se.
Cuiabá, 02 de setembro de 2020.
Desa. Maria Helena G. Póvoas,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
vi